Tribunal: TJES
Processo: 5000684-52.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Pagamento Indevido
Data de julgamento: 2025-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000684-52.2024.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: DENAIR COELHO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORCECIMEMTO DE MEDICAMENTO.
PEMBROLIZUMABE 200MG (EV).
CONCESSÃO DA LIMINAR PELO JUÍZO DA ORIGEM. TEMA 1234. NÃO APLICAÇÃO. AÇÃO AJUIZADA ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DE MÉRITO. PRESENTES OS REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NO JUÍZO DA ORIGEM.
AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
DECISÃO DE DEFERIMENTO MANTIDA. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo de Instrumento nos autos n.º 5000684-52.2024.8.08.9101

Agravante: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Agravado: DENAIR COELHO DE OLIVEIRA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORCECIMEMTO DE MEDICAMENTO.
PEMBROLIZUMABE 200MG (EV).
CONCESSÃO DA LIMINAR PELO JUÍZO DA ORIGEM. TEMA 1234. NÃO APLICAÇÃO. AÇÃO AJUIZADA ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DE MÉRITO. PRESENTES OS REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NO JUÍZO DA ORIGEM.
AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
DECISÃO DE DEFERIMENTO MANTIDA. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da pretensão recursal, contra decisão proferida em primeiro grau, pela qual foi concedida liminar que determinou
ao Estado do Espírito Santo o fornecimento do medicamento prescrito a autora
PEMBROLIZUMABE 200MG (EV)
(na quantidade e nas especificações descritas na prescrição médica).

Devidamente intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões (ID.: 13851863).

Irresignado, a ora agravante interpôs o presente Agravo, pleiteando pela concessão do efeito suspensivo, ao argumento de que o financiamento do medicamento pleiteado compete à União, sendo obrigatória a presença do ente nacional.

Pois bem.

No presente Agravo de Instrumento, insurge-se o ente estadual contra decisão que o compeliu ao fornecimento do medicamento
PEMBROLIZUMABE 200mg (EV)
, sustentando, em síntese, que tal obrigação competiria à União, a qual deveria figurar no polo passivo da demanda, a ensejar, ainda, a remessa dos autos à Justiça Federal.

Para tanto, ampara sua irresignação no recente julgamento da Tutela Provisória Incidental no Recurso Extraordinário n.º 1.366.243/SC, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1234, STF).

Ocorre, no entanto, que referida tese firmada no Tema 1234 – que tratou da análise da competência para causas relativas a fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS – expressamente condicionou sua aplicação temporal às ações ajuizadas
após
a publicação do acórdão de mérito, ocorrida em
11/10/2024
.

No caso concreto, verifica-se que a presente ação foi ajuizada em
29/08/2024
, ou seja,
antes
da referida data, razão pela qual não se mostra aplicável, ao menos neste momento, a modulação de efeitos decorrente do Tema 1234, prevalecendo, assim, o entendimento anteriormente consolidado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, notadamente no julgamento do
Tema 793
, segundo o qual:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Com base nessa orientação, firmou-se a jurisprudência no sentido de que, tratando-se de demanda voltada à obtenção de medicamento – ainda que de alto custo – não há obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo, tampouco se desloca automaticamente a competência para a Justiça Federal, cabendo ao magistrado estadual, em atenção aos princípios da eficiência, efetividade e acesso à justiça, determinar a responsabilidade solidária do ente federativo demandado e, se for o caso, o posterior ressarcimento entre os entes.

Assim, ausente a obrigatoriedade de intervenção da União, e não havendo, à luz da modulação de efeitos do Tema 1234, causa legal de deslocamento da competência para a Justiça Federal, impõe-se a manutenção da decisão ora agravada.

Posto isto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

e a ele

NEGO PROVIMENTO
para o fim de
MANTER
a Decisão liminar parcialmente deferida nos autos Ação de Obrigação de Fazer nº
5009790-42.2024.8.08.0014.

Em consequência, julgo extinto este agravo,

com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Após a certificação do trânsito em julgado, diligencie-se como de praxe.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)